Tribunal: TJDFT
Processo: 0002125-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. In casu, as declarações da vítima foram confirmadas pelo depoimento testemunhal do policial militar responsável pela ocorrência e, no tocante ao crime de lesões corporais, as escoriações informadas são compatíveis com as descritas no laudo de exame de corpo de delito.
2. A efetiva ameaça de morte levada a efeito, pelo réu, contra a sua cunhada adéqua-se ao tipo incriminador previsto no art. 147, caput, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
3. No crime de ameaça, não é necessário que o dolo se estenda à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado. Basta que a intenção do réu seja suficiente à finalidade de infundir medo à vítima.
4. Não se aplica o princípio da consunção penal entre os crimes de ameaça e de lesão corporal qualificada, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Ambos são autônomos e independentes entre si. In casu, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.
5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. Presente a situação de risco para a mulher, a manutenção das medidas protetivas de urgência é meio para garantia de sua integridade e prevenção de nova exposição a riscos.
7. Recurso conhecido e provido.